Tribunal: TJES
Processo: 0000171-16.2002.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mineração
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-16.2002.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO MARBRASIL LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL À NASCENTE HÍDRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1.

Apelação cível interposta pela empresa mineradora contra sentença que a condenou pela degradação ambiental de nascente hídrica em área de preservação permanente, decorrente da atividade de extração mineral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atividade mineradora da apelante causou dano ambiental significativo, e se sua responsabilidade objetiva pelos danos à nascente hídrica está configurada, ainda que a empresa alegue regularidade das licenças ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os laudos periciais demonstram que a atividade mineradora impactou a nascente, em área de preservação permanente, comprometendo a regeneração natural da vegetação e alterando o curso das águas. 4. A responsabilidade ambiental é objetiva, bastando o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme comprovado nos autos. Não se verifica desproporcionalidade nas medidas reparatórias impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000171-16.2002.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO MARBRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: TANIA MARA SECHIM - ES6607-A, LUIZ FELIPE ROMANELLI NASCIMENTO - ES29153
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A controvérsia principal reside na existência de dano ambiental e na responsabilidade da apelante pelos danos ocasionados à nascente hídrica, conforme alegado pelo Ministério Público.

Pois bem.

Os laudos periciais constantes dos autos são contundentes ao demonstrar que a atividade mineradora desenvolvida pela empresa apelante afetou uma nascente, configurando-se como área de preservação permanente. Ainda que a apelante alegue a regularidade de suas licenças ambientais, o próprio laudo técnico confirma que o impacto sobre o meio ambiente foi significativo, e a retirada de material rochoso, além de alterar o curso natural das águas, comprometeu a regeneração natural da vegetação em torno da nascente.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica de fundamentação
per relationem
:

“[...] o mesmo laudo pericial confirma a existência de acúmulo de rejeitos depositados de forma desordenada em todas as frentes de lavra (com exceção da FL5), inclusive próximo ao talude de uma encosta de morro sem sinais de processo de contenção (fls. 892, 894 e 895), o que pode ser observado nas imagens acostadas às fls. 14, 15 e 904, comprovando manifestamente o dano ambiental e a necessidade de ordenação do rejeitos.

Noutra quadra, a inicial afirma a existência de barragens sem as devidas licenças ambientais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF e, por sua vez, a requerida alega que tais barragens não são para represamento de água, mas sim para depósito de rejeitos e por isso demandavam as referidas licenças.

Todavia, observa-se no laudo pericial e nas imagens de fl. 918 o acúmulo de água na barragem 2, contrariando as alegações da defesa, além do que o perito encontrou no local “lâmina d’água da barragem 2 atingindo o talude da barragem 1; processo erosivo acentuado nas proximidades das barragens 1 e 2; talude das barragens 1 e 2 sem vegetação, apresentando erosão; vazamento de água no talude da barragem 2” (fl. 894). Assim, em respeito ao princípio da precaução, presume-se a necessidade de licenciamento do IDAF, o que não foi comprovado pela requerida, evidenciando irregularidade administrativa da extração (STJ, AgInt no AREsp 1311669 SC 2018/0146910-3). [...].”.

A legislação ambiental é clara ao responsabilizar objetivamente quem, de qualquer modo, cause degradação ao meio ambiente. A responsabilidade da apelante pelos danos causados independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que restou plenamente demonstrado nos autos.

Além disso, a reparação ambiental determinada na sentença, que envolve medidas como a recuperação da área degradada, encontra respaldo tanto nos laudos periciais quanto na legislação de proteção ambiental. Não se verifica qualquer desproporcionalidade nas medidas impostas, uma vez que visam a restauração do equilíbrio ecológico da área afetada.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.